Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AQUISIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo na conduta de receptação; (ii) a viabilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da existência do crime de receptação pode ser aferida pelo comportamento do réu e pelas circunstâncias da apreensão do bem ilícito, sendo suficiente a presunção de conhecimento da origem criminosa para configurar o dolo quando constatada a posse injustificada.
4. Inviável a desclassificação da receptação própria para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão do bem evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado.
5. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados por elementos probatórios, gozam de presunção de veracidade e são suficientes para manter a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e § 3o; 33, § 2o, “c”; 44. CPP, art. 156; art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980564, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1980891, 3a Turma Criminal, Rel. Jesuino Rissato, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2063912, 1a Turma Criminal, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06/11/2025.